Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700345-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO QUEIROS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em petição de ID 24345784, o agravante apresenta planilha de gastos, sem, todavia, juntar os respectivos comprovantes, o que não permite concluir por sua alegada hipossuficiência, ao menos para recolher o preparo (R$ 35,95 – Resolução no 1, de 17/12/2020), razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça para esta fase recursal. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo, sob pena de deserção (CPC/2015 101 §§ 1o 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator